Tribunal: STJ
Processo: 2115181-44.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104910 - SP(2025/0445500-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OCTAVIO SERAPHICO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PABLO PAVONI - SP376844
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADOR
: RENATO BERNARDES CAMPOS - SP184472
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré- executividade.
No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55388303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 92c81761-3267-4006-899f-d61a0df3a44b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 92c81761-3267-4006-899f-d61a0df3a44b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104910 - SP(2025/0445500-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OCTAVIO SERAPHICO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PABLO PAVONI - SP376844
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADOR
: RENATO BERNARDES CAMPOS - SP184472
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré- executividade.
No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

CD A _ NULEDADE — INOCORRÊNCIA — EXECUÇÃO FISCAL —
MUNICÍPIO DE JUNDIAF— EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA —
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DESACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA —
HIPÓTESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS — ARTS.
202 DO CTN E 2O DA LEI N°
- PREJUÍZO À DEFESA, ADEMAIS, NÃO
6.830/80
VERIFICADO — PROCESSO CUJO PROSSEGUIMENTO SE IMPÕE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O acórdão recorrido discutiu a alegação de nulidade das Certidões de Dívida
Ativa (CDAs) que aparelham execução fiscal referente à “inscrição provisória para fins
tributários” dos exercícios de 2019 a 2022 do Município de Jundiaí. Ao final, negou
provimento ao agravo de instrumento.
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal.
A decisão de admissibilidade proferida pela Presidência da Seção de Direito
Público inadmitiu o Recurso Especial (fls. 175-179).
Contra essa decisão, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
21. Como adiantado, a pretensão recursal volta-se à obtenção de provimento que,
reformando a decisão recorrida, reconheça a invalidade do título executivo, por
inobservância do artigo 2o, §§ 5o, incisos II e IV, e 6o, da
e por
Lei no 6.830/1980,
consequência a nulidade do processo executivo, por ausência de título executivo
extrajudicial.
22. À vista disso, tratando-se de exigência constitucional a demonstração da
divergência jurisprudencial para fins de interposição do recurso especial com fundamento
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

no artigo 105, III, “c”, merece ser anotado que o entendimento do Tribunal a quo destoou da
compreensão já firmada por este Superior Tribunal de Justiça.
[...]
39. Nesse sentido, tem-se que o aresto está na contramão das determinações do
sistema jurídico brasileiro, tendo contrariado as prescrições dos artigos 2o, §§ 5o, incisos II e
IV, 6o e 8o, da
(Lei de Execuções Fiscais – LEF) e 203 da
Lei no 6.830/1980
(Código Tributário Nacional – CTN).
Lei no 5.172/1966
40. Isso porque as relações tributárias são permeadas pela estrita legalidade,
considerada o mais importante limite aos governantes na atividade de tributação4 e um dos
pilares da segurança jurídica.
[...]
51. Embora o artigo 2o, § 8o, da LEF faculte ao Recorrido emendar ou substituir a
CDA, não poderá fazê-lo quando a emenda implicar na alteração da própria inscrição em
dívida ativa, sendo apenas admissível a modificação ou a emenda nos casos em que a CDA
apresente erro formal, o que não se verifica – porque não se está a falar de equívocos, mas,
sim, da ausência de requisitos imprescindíveis.
[...]
55. Desse modo, inválidos os títulos executivos, em razão da ausência do termo
inicial para cômputo de juros e de correção monetária, e não sendo possível a sua
substituição, andou mal a decisão recorrida ao não reconhecer a nulidade dos títulos
executivos e do processo de execução, motivo pelo qual violou os artigos 2o, §§ 5o, incisos
II e IV, 6o e 8o, da LEF, 203 do CTN e 784, IX, e 803, I, CPC.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Com efeito, as CD As que instruíram a petição inicial da execução de interesse de nos
477343, 477344, 477329 e 417234 (cópia a fls.
) não padeciam de vícios de erro
02/05
substancial, bastando a simples leitura para se concluir que elas preenchiam os requisitos
dos arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80.
Destaca-se, em especial, a menção à espécie da exação (“inscrição provisória para
fins tributários”), seu valor, exercícios correspondentes (2019 a 2022) e à legislação
aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança, relevando acrescentar, por oportuno, caber à devedora inteirar-se da
redação da lei vigente à época do exercício cobrado.
Anote-se, nesse ponto, que houve adequada e suficiente indicação a respeito da
fundamentação legal da cobrança, isto é, A Lei Complementar no 460/08.
No caso, cuidou o Município de encartar aos autos o pedido do executado de
solicitação de sua inscrição como autônomo no Cadastro Fiscal Mobiliário, conforme cópia
reproduzida na impugnação cadastrado sob de no 148.808-2, (fls.
), em conformidade
37/38
com o que estatui o
-A da Lei Complementar
o qual prevê a possibilidade
art. 206
460/2008,
de obtenção pelo interessado de licença provisória caso não disponha de toda a
documentação necessária
[...]
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

In casu, ao reverso do que defende o agravante, a ausência de termos iniciais para a
cobrança de juros e correção monetária naqueles títulos representou irregularidade que não
atingiu o lançamento, sendo passível de correção. Vale assentar, ainda, que a ausência do
número do processo administrativo eventualmente relacionado com a cobrança
materializada nos títulos executivos não os invalida.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
a quo
in
, a Lei Complementar no
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
casu
460/08,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.

No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:23
Código de Controle do Documento: 9839bfef-f123-46d1-b346-4101fdf6de56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.910 / SP
Número Registro: 2025/0445500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15026075220238260309 21151814420258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OCTAVIO SERAPHICO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PABLO PAVONI - SP376844
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADOR : RENATO BERNARDES CAMPOS - SP184472
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: a21a1c45-c7c5-42d3-bb8f-38a35f187243

Documento eletrônico VDA55361472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: a21a1c45-c7c5-42d3-bb8f-38a35f187243